Tribunal: STF
Processo: ARE 1049424
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ADVOGADO NA PETIÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DO PRÓPRIO ATO PROCESSUAL DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.